Tribunal: TJMT
Processo: 0005080-50.2014.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005080-50.2014.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NERI LUIZ DOS SANTOS - CPF: 206.023.241-49 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0005080-50.2014811
.0008

Origem:

SEGUNDA VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES

Recorrente(s):

NERI LUIZ DOS SANTOS

Recorrido(s):

PREFEITURA DE NOVA OLÍMPIA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

23/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV - PERDA SALARIAL – INDICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA – ERRO MATERIAL SANÁVEL – PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO – ÓRGÃO PERTECENTE AO ENTE MUNICIPAL – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – DEFESA APRESENTADA PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ERRO SANÁVEL - JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL – TESE DE AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA URV – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – MARCO INICIAL – PRIMEIRA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO STF E STJ – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE OFÍCIO JULGAR EXTINTO O PROCESSO PELA PRESCRIÇÃO.

Embora a prefeitura municipal não possua personalidade jurídica própria, consiste em órgão pertencente ao município de modo que seria razoável possibilitar à autora a emenda a inicial para promover a correção do equívoco, o que não fora oportunizado.

De acordo com os princípios da celeridade e economia processual, considerando que o próprio município contestou e apresentou contrarrazões, entendo pela correção do erro material, já que não houve prejuízos com a indicação equivocada da prefeitura no polo passivo da ação.

Diante da correção do erro material, necessária a reforma da sentença e estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da primeira lei que reestrutura a carreira do servidor.

Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular nº 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Prescrição declarada de ofício, com a extinção do processo com julgamento do mérito.

Recurso provido para reformar a sentença afastando a extinção por ilegitimidade passiva e, de ofício, julgar extinto o processo com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 487, VI, do CPC, do Código de Processo Civil por se tratar a parte recorrida de parte ilegítima no feito por não possuir personalidade jurídica para compor a relação processual, conforme dispositivo que cito:

Assim sendo, a extinção é medida que se impõe.

Em consequência julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.

A parte recorrente, em contrarrazões, sustentou que se trata de mero erro material e que poderia ter sido corrigido o equívoco caso houvesse sido intimada para tanto.

Afirmou que lhe fora cerceado o direito de defesa ao não lhe oportunizar sanar o erro.

Requereu o provimento do recurso para declarar nula a sentença, retornando os autos para julgamento.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério público se manifestou no ID. 35511985, pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
quando julgou extinto o processo por ilegitimidade passiva,

porquanto prefeitura municipal integra a administração municipal e não fora oportunizado a parte a emenda á inicial.

Ademais, entendo que se trata de mero erro material, sanável, posto que o próprio Município de Nova Olímpia ofereceu contestação e contrarrazões nos autos, não havendo qualquer prejuízo da indicação equivocada da prefeitura no polo passivo da presente ação, sobretudo diante dos princípios da celeridade, informalidade e economia processual que regem os Juizados especiais.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença singular para sanar o erro material e determinar que o Município de Nova Olimpia integre o polo passivo da ação e passo a análise de mérito.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Colendos Pares;

Esta magistrada verifica a existência de matéria de ordem pública que prejudica o andamento do presente recurso, qual seja, a prescrição da pretensão inicial, consoante passo a demonstrar.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que
a reestruturação da carreira faz cessar o direito
ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da primeira lei que reestrutura a carreira do servidor.

Nesse sentido, cito o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)

Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA Nº 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira"
(RE nº 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.
1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula nº 11, com a seguinte redação:

“O início do marco prescricional
para reivindicar eventuais diferenças
da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

Assim, no presente caso, a parte promovente, ora Recorrente, é funcionário público e pretende a implantação de 11,98% imposto pela Lei 8.880/94. Portanto, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou as suas carreiras e a data da distribuição da presente ação (27/10/2014) houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a extinção por ilegitimidade passiva, e por se tratar de erro material sanável, determino a retificação do polo passivo para constar Município de Nova olímpia e, de ofício,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
da pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil,

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020